Tribunal: TJSP
Processo: 1030395-48.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Predeterminação dos riscos – Ausente acidente pessoal – Evento com data caracterizada, exclusivo, externo e súbito – Ademais, caracterizada a doença como profissional – Risco excluído – Invalidez funcional permanente por doença –– Não comprovada a invalidez total – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Predeterminação dos riscos – Ausente acidente pessoal – Evento com data caracterizada, exclusivo, externo e súbito – Ademais, caracterizada a doença como profissional – Risco excluído – Invalidez funcional permanente por doença –– Não comprovada a invalidez total – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030395-48.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARLI
APARECIDA SALMAZI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030395-48.2016.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Marli Aparecida Salmazi da Silva
Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34007)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

Predeterminação dos riscos
Ausente acidente
pessoal
Evento com data caracterizada, exclusivo,
externo e súbito
Ademais, caracterizada a doença
como profissional
Risco excluído
Invalidez
funcional permanente por doença
Não comprovada
a invalidez total
Contrato de seguro que deve ser
interpretado de forma restritiva Sinistro inexistente.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por MARLI APARECIDA
SAMAZI (fls. 454/469) contra a r. sentença de fls. 448/451, proferida pelo MM. Juízo
da 5a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Carlos Eduardo D ́Elia Salvatori, que
julgou improcedente o pedido de cobrança deduzido em face de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., por falta de fato gerador ao pagamento do capital segurado.
A apelante diz que no desempenho de suas funções como
digitadora foi acometida de doença ocupacional, com redução permanente de sua
capacidade laborativa. Alega o acidente do trabalho. Entende devido o pagamento
do capital segurado. Transcreve precedentes. Argumenta pela aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Postula o provimento do recurso, a fim de que seu pedido
seja julgado procedente.
Contrarrazões às fls. 473/485.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 488).
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, motivo
pelo qual é dispensada de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do prescrito pelo artigo 757 do Código Civil,
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados”.
O contrato de seguro é contrato facultativo, regido pelo
direito privado. E, pela predeterminação dos riscos, exige-se interpretação de forma
restritiva.
É incontroversa a relação mantida entre as partes.
Foram celebrados contratos de seguro para as garantias
listas às fls. 75, dentre elas: invalidez total ou parcial por acidente e invalidez total por
doença.
A apelante diz-se vítima de lesões ocupacionais, em razão
de esforço repetitivo, o que lhe causou invalidez de forma permanente para o
trabalho (fls. 5).
A cobertura para invalidez permanente por acidente “tem
por objetivo garantir ao segurado o pagamento de uma indenização correspondente
a um percentual do valor do capital segurado estipulado no contrato de seguro e
constante da proposta de adesão e do certificado de seguro, caso ocorra a invalidez
permanente total ou parcial do segurado por causas exclusivamente acidentais
durante o período de cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente
constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do
tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis” (fls. 274
cláusula 1a).
E considera-se “acidente pessoal o evento com data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento,
causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer
outra causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial
do segurado (...)” (fls. 274 cláusula 1a, parágrafo 1o).
Pela própria indicação da apelante sobre os traumas
sucessivos ocorridos no tempo, não há acidente pessoal passível de cobertura.
Evidente que as eventuais consequências advindas das lesões foram percebidas
pela segurado de forma paulatina, não havendo nem mesmo data certa para o
alegado sinistro.
Não bastasse, há risco excluído de cobertura para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidez por acidente em caso de doença profissional, o que equivale à falta de
seguro.
Nas condições contratuais, dentre os riscos excluídos de
cobertura estão: a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas
causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e
embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente
coberto”; (...) c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por
esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e
efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforços
repetitivos
LER, doenças osteo-musculares relacionadas ao trabalho
DORT,
lesão por trauma continuado ou contínuo LTC, ou similares que venham a ser
aceitas pela classe médico-científico, bem como as suas consequências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo”; d) as situações reconhecidas
por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como 'invalidez acidentária',
nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na
caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no item 1.1” (fls. 274 item
1.2).
O seguro privado e o previdenciário são de naturezas
distintas: um regido pelo direito privado e outro pelo direito público. Regime jurídico
que justifica, no primeiro, a autonomia de vontade para a predeterminação dos riscos
assumidos e, no segundo, a vinculação ao prescrito pela lei.
Decorre disso, a possibilidade de avaliação também
distinta dos conceitos de invalidez adotados pelo contrato de seguro privado e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.
Assim, a realização de perícia nos autos da ação
acidentária e a concessão de aposentadoria por parte do Instituto do Seguro Social
são insuficientes para caracterizar o sinistro.
O seguro celebrado entre as partes “garante o pagamento
de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de
doença, que cause a perda da existência independente do segurado. É considerada
perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico
incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações
autônomas do segurado (...)” (fls. 289 2.1.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realizada perícia em juízo por profissional qualificado,
Perito dos quadros do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo,
concluiu-se “que não ocorreu a perda da existência independente ou o exercício de
suas relações autonômicas”, “a condição do periciando não se enquadra em situação
para as indenizações pleiteadas (Invalidez Funcional Permanente por doença)” (fls.
429).
O laudo pericial contém todos os requisitos prescritos pelo
artigo 473 do Código de Processo Civil, sem qualquer hipótese para o
reconhecimento de nulidade.
Apenas com o sinistro, no caso dos autos, a invalidez
permanente total por doença (fls. 289 2.1.3), há fato gerador ao recebimento pelo
segurado do capital segurado previsto em contrato de seguro.
Assim, realmente, não restou comprovado o fato gerador
ao recebimento do capital segurado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em aplicação
à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator